Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717019-71.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA AGRAVADO: MÁRCIO TEIXEIRA CONFECÇÕES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 942 do STJ (REsp 1.556.834/SP) (ID 53257972). Alega, para tanto, que não houve fundamentação quanto à aplicação do Tema 176 da Corte Superior de Justiça e que se revela imperiosa a incidência da taxa SELIC ao débito constituído, de modo que a correção monetária e os juros moratórios sejam calculados de forma englobada, em observância ao artigo 406 do CC. Sem contrarrazões (certidão ID 55560153). Em detido exame dos autos, verifica-se que as teses recursais vertidas pela ora agravante no apelo constitucional não estão contempladas no paradigma indicado para a negativa de seguimento (Tema 942), motivo pelo qual inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no REsp 1.556.834/SP. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 53257972, e passo à análise de admissibilidade do recurso especial de ID 52064687. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 47652238): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 700). MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCINDÍVEL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUNTADA VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA DE FORMA COMPREENSÍVEL. CONSTATADA. COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS OU EXCESSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA No 942 DO STJ. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso do ponto em análise, ausência de audiência de conciliação, a arguição é manifestamente impertinente, pois quando da especificação de prova na origem, a parte apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo, sem manifestar sua vontade pela marcação da audiência de conciliação ou apresentar qualquer proposta de acordo, razão pela qual, em regra, não há qualquer prejuízo para a parte que realmente quisesse transigir. Portanto, a rejeição da questão é medida que se impõe. 2. Com efeito, se a parte apresenta, frise-se, a planilha de cálculos juntamente com a inicial, documentos necessários para a proposição da ação monitória, restou configurado os requisitos do art. 700 do CPC, de tal modo que o documento, planilha de cálculos, passa a ter ligação direta com a verificação da correta atualização do débito, matéria probatória, se relacionando com o contraditório e a ampla defesa – apuração do valor correto a ser cobrado - e não com os requisitos de liquidez e certeza, portanto, não é o caso de improcedência do pedido inicial. 3. Verifica-se também que a planilha de cálculos anexada nos autos, pelo autor, conta com todos os dados necessários para que a parte adversa examine os valores que estão sendo cobrados, por exemplo, datas, valor inicial e final, o índice aplicado e os juros, assim, no presente caso, não há que se falar que o memorial de cálculos, apresentado pelo autor, lhe dificultou a compreensão e o entendimento. 4. Por outro lado, quanto à suposta abusividade na cobrança do débito ou excesso de execução, observa-se que, embora alegue, a recorrente não discorre a respeito da mencionada exorbitância ou sobre qual o valor entende que seria adequado, limitando-se a afirmar de forma genérica a existência de abusividade. Ademais, o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, dispõe que cabe ao réu que alegar excesso de execução, demonstrar detalhadamente o valor que entende correto, sob pena de ser liminarmente rejeitada sua alegação de excesso. Deste modo, o suposto excesso de execução deve ser rejeitado. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que a SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, pois por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária. Na hipótese dos autos, não existe nenhuma previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, como pretende fazer crer a ora recorrente. Assim, não procede, com renovadas vênias, o argumento de que deve prevalecer a SELIC, pois esse índice está restrito às hipóteses em que a lei especifica sua aplicação. 6. Portanto, o valor devido é aquele estampado nas cártulas dos cheques, acrescidos de correção monetária, a partir da data de emissão dos referidos títulos de crédito; além de juros de mora, estes no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ, Recurso Repetitivo, Tema no 942). 7. Recurso desprovido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, ao argumento de que a turma julgadora não se pronunciou sobre fato e tese jurídica suscitados, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigo 406 do Código Civil, aduzindo que devem ser decotados os valores cobrados em excesso da memória de cálculo apresentada pela parte recorrida, de modo que a correção monetária e os juros moratórios sejam arbitrados de acordo com a taxa SELIC. Indica, no aspecto, dissenso interpretativo com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial merece ser admitido no tocante à aventada negativa de vigência do artigo 406 do CC, bem como acerca da suposta divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031